Tribunal: TJMT
Processo: 0042594-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042594-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (APELADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR POR CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA - DANO MATERIAL – DEMONSTRADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ao revés do tenta fazer crer, extrai-se que em momento processual oportuno, determinada a intimação das partes para que justificassem as provas e o que pretendiam comprovar (id. 90220540 – pág. 39), a ré, ora apelante, nada manifestou, conforme certidão de id. 90220540 – pág. 42.

II -
Noutras palavras, oportunizada à ré, ora apelante, a especificação de provas e não tendo manifestado seu interesse na sua produção em momento oportuno, não há de se falar que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

III -
Não fosse suficiente, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, principalmente a oitiva das partes, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

IV –
As circunstâncias mencionadas pela ré, ora apelante, quais, sejam, a escassez de material e mão de obra, bem como entraves administrativos/financeiros, não excluem sua responsabilidade no atraso da entrega do imóvel, uma vez que se tratam de fortuitos internos do setor de construção civil, ou seja, previsíveis dentro do ramo dessa atividade, razão pela qual não há que se falar que o atraso decorreu por motivo de caso fortuito ou força maior.

V -
Por oportuno, insta ressaltar que somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o risco da atividade desenvolvida pelo empreendedor é que seria capaz de afastar sua responsabilidade.

VI -
Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano material seja afastada, haja vista que, através da cópia do Contrato de Prestação de Serviços e Administração de Bens Imóveis (documento de id. 90220536 – págs. 47 a 49), o autor, ora apelado, comprovou que, em razão da demora injustificada da entrega do documento denominado “habite-se”, foi impedido de locar o imóvel para terceiros e com isso auferir lucros.

VII –
Não bastasse, há de se ressaltar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora da construtora/vendedora, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo comprador.

VIII -
Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto à alegação de que o atraso na entrega do imóvel é mero inadimplemento contratual, de modo que a indenização por dano moral deve ser afastada.

IX -
Ora, no caso, o atraso na entrega do imóvel e dos documentos pertinentes não pode ser considerado como mero aborrecimento, uma vez que o autor, ora apelado, teve frustrada a sua justa expectativa de usufruir o imóvel adquirido e assim auferir lucros com a sua locação.

X -
Ademais, como já decidido em caso semelhantes por Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa.

XI -
No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

XII -
Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

XIII -
Por fim, não se constata que o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), fixado a título de aluguel mensal, se trata de uma importância absurda como defendido pela ré, ora apelante, haja vista que, como o imóvel foi adquirido, à época, por R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), observa-se que o referido valor não excede a regra usualmente utilizada para calcular o aluguel, no qual se aplica um valor entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor de mercado do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no 42594-98.2015.8.11.0041, ajuizada por
ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a tutela provisória de urgência concedida;

ii) condenar a ré que providencie o “habite-se” e a autorização em definitivo para escrituração do imóvel, comprovando nos autos o seu cumprimento, sob pena de multa diária a ser arbitrada;

iii) indenizar o autor por danos materiais, a título de lucros cessantes, correspondentes às locações do imóvel, não efetivadas, no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) contados da entrega das chaves (24.02.2015), até a data do ajuizamento da ação, mais o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), desde então, até o efetivo cumprimento das obrigações de fazer, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, a contar da citação, e, de correção monetária pelo INPC/IBGE, conforme pleiteado na inicial;

iv) indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais juros de mora, conforme fundamento acima, e, correção monetária pelo mesmo índice mencionado, a contar desta sentença; e

v) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 90220558), a ré, ora apelante, narra que reconhece a relação contratual, porém demonstra que não agiu de má-fé e nem de forma premeditada.

Diz que o empreendimento, objeto do contrato de promessa de compra e venda, teve suas obras atrasadas, principalmente, por conta de atraso na liberação de recursos de financiamento bancário, conjectura econômica e atrasos dos adquirentes, como no caso dos autos.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que, ao prolatar a sentença com julgamento antecipado da lide, o Juiz sentenciante cerceou seu direito de defesa, uma vez que requereu a produção de prova testemunhal, em especial o depoimento pessoal do autor, ora apelado e do seu representante legal, o que, não foi realizado.

No mérito, esclarece que o empreendimento Edifício Verdes Matas já teve emitido o respectivo “habite-se” e que já fora registrado e emitida a matrícula individual da unidade em discussão.

Ainda, aduz que o autor, ora apelado, já recebeu as chaves e usufrui e goza do imóvel deste o ano de 2015.

Esclarecidas essas questões, insiste que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por caso fortuito ou força maior, uma vez que, além da construção do empreendimento ter ocorrido durante o período da Copa do Mundo de 2014, época em que teria ocorrido a escassez de material e mão de obra, a instituição bancária que financiou a obra, descumprindo o contrato de financiamento, não liberou valores necessários a conclusão do imóvel.

Ainda, afirma que, como não foi comprovado despesas com aluguel ou outras despesas com moradia durante a construção do imóvel, bem como, após o prazo previsto de entrega, há apenas especulação, uma projeção não realista, do que eventualmente o autor, ora apelado, poderia ter auferido com o imóvel em comento, a indenização por danos materiais deve ser afastada.

Também, sustenta que, por se tratar de mero descumprimento contratual, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende que o valor da indenização por danos morais seja reduzido e que o valor atribuído ao aluguel mensal em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) é absurdo e não deve ultrapassar R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 90220577).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, aponta que, ao prolatar a sentença com julgamento antecipado da lide, o Juiz sentenciante cerceou seu direito de defesa, uma vez que requereu a produção de prova testemunhal, em especial o depoimento pessoal do autor, ora apelado e do seu representante legal, o que, não foi realizado.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do tenta fazer crer, extrai-se que em momento processual oportuno, determinada a intimação das partes para que justificassem as provas e o que pretendiam comprovar (id. 90220540 – pág. 39), a ré, ora apelante, nada manifestou, conforme certidão de id. 90220540 – pág. 42.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da decisão de id. 90220540 – pág. 39 e da certidão de id. 90220540 – pág. 42:

“Vistos etc.

Com entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Novo CPC).

Desse modo, intimem-se as partes para, nos termos do novo CPC, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide.”

(...).”
(Excerto da decisão de id. 90220540 – pág. 39)

“Certidão de decurso de prazo”

Certifico que decorreu o prazo da r. intimação de fl. 326, sem qualquer manifestação da parte ré. Certifico, mais que a parte Autora manifestou-se nas fls. 324/328.”
(Excerto da certidão de id. 90220540 – pág. 42).

Noutras palavras, oportunizada à ré, ora apelante, a especificação de provas e não tendo manifestado seu interesse na sua produção em momento oportuno, não há de se falar que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

Não fosse suficiente, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, principalmente a oitiva das partes, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no 42594-98.2015.8.11.0041, ajuizada por ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO em face de CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, insiste que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por caso fortuito ou força maior, uma vez que, além da construção do empreendimento ter ocorrido durante o período da Copa do Mundo de 2014, época em que teria ocorrido a escassez de material e mão de obra, a instituição bancária que financiou a obra, descumprindo o contrato de financiamento, não liberou valores necessários a conclusão do imóvel.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, as circunstâncias mencionadas pela ré, ora apelante, quais, sejam, a escassez de material e mão de obra, bem como entraves administrativos/financeiros, não excluem sua responsabilidade no atraso da entrega do imóvel, uma vez que se tratam de fortuitos internos do setor de construção civil, ou seja, previsíveis dentro do ramo dessa atividade, razão pela qual não há que se falar que o atraso decorreu por motivo de caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

2. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.

3. Afastada, pela Corte de origem, a ocorrência de caso fortuito, não há que se afastar a incidência da multa contratual livremente pactuada.

4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1703033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 28/05/2021)” (Grifo nosso).

Por oportuno, insta ressaltar que somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o risco da atividade desenvolvida pelo empreendedor é que seria capaz de afastar sua responsabilidade.

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano material seja afastada, haja vista que, através da cópia do Contrato de Prestação de Serviços e Administração de Bens Imóveis (documento de id. 90220536 – págs. 47 a 49), o autor, ora apelado, comprovou que, em razão da demora injustificada da entrega do documento denominado “habite-se”, foi impedido de locar o imóvel para terceiros e com isso auferir lucros.

Não bastasse, há de se ressaltar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora da construtora/vendedora, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo comprador. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL, DESDE QUE OBSERVADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU NÃO TER SIDO CUMPRIDA A REFERIDA EXIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo promitente comprador. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a agravante não informou devidamente os adquirentes quanto à incidência da comissão de corretagem. Para rever essa conclusão, seria necessária a análise do contrato e dos elementos fático-probatórios dos autos, o que está obstado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

4. A solução dada pelo Tribunal local encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição da comissão de corretagem, sendo inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 938/STJ.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e impostos do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda é atribuída ao vendedor quando constatado que o comprador não foi imitido na posse.

6. A Corte local não emitiu nenhum juízo de valor acerca da tese de ocorrência de enriquecimento ilícito ao ser considerado o valor atualizado do contrato para fins de cálculo dos lucros cessantes, e não o valor do imóvel à época do dano, carecendo do necessário prequestionamento a viabilizar sua discussão na presente oportunidade. Aplica-se, no ponto, a Súmula 211/STJ.

7. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1898750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)” (Grifo nosso).

Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto à alegação de que o atraso na entrega do imóvel é mero inadimplemento contratual, de modo que a indenização por dano moral deve ser afastada.

Ora, no caso, o atraso na entrega do imóvel e dos documentos pertinentes não pode ser considerado como mero aborrecimento, uma vez que o autor, ora apelado, teve frustrada a sua justa expectativa de usufruir o imóvel adquirido e assim auferir lucros com a sua locação.

Ademais, como já decidido em caso semelhantes por Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.
O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova
. Se o valor fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da incorporadora.

(Ap 59396/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).”

No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Por fim, não se constata que o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), fixado a título de aluguel mensal, se trata de uma importância absurda como defendido pela ré, ora apelante, haja vista que, como o imóvel foi adquirido, à época, por R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), observa-se que o referido valor não excede a regra usualmente utilizada para calcular o aluguel, no qual se aplica um valor entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor de mercado do imóvel.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021